Tribunal: STF
Processo: RE 1492639
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS. PRETENSÃO À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA CATEGORIA. AFASTADA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PROMOVIDA PELA EC N. 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 3.308. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária da Bahia:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA INTEGRAL. EC 20/98. INCOMPETÊNCIA DO STF. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1,e-doc. 3).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. VI do art. 93 (na redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional n. 20/1998) e a al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Afirma que “o Juizado Especial Federal não é competente para julgar a lide sob análise, nem qualquer outro órgão do Poder Judiciário, a não ser o próprio Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal de 1988. (...) o presente feito deve ser extinto sem julgamento do mérito – o que desde já se requer –, sob pena de afronta à competência da Suprema Corte nacional, além de desconsideração da norma estabelecida no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal de 1988” (fls. 7 e 9, e-doc. 4).



    Sustenta que, “a despeito do entendimento adotado pela Turma Recursal, houve sim o regular processo legislativo interno do Senado Federal para aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 33/96 que deu origem à Emenda Constitucional nº 20/98 na parte específica em que alterou o inciso VI da redação originária do art. 93 da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 4).



    Assevera que o processo legislativo em questão respeitou as formalidades exigidas, sendo “efetivado por votação soberana do Senado da República e pelo quórum qualificado de mais de 3/5” e que por esta razão é “improcedente o pedido relacionado à inconstitucionalidade formal da Emenda Constitucional nº 20/98 na parte em que alterou o inciso VI do art. 93 da CF” (fl. 12, e-doc. 4).



    Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja recebido e devidamente processado, a fim de que lhe seja dado provimento para reformar o acórdão impugnado, em virtude de o mesmo ter violado os artigos 102, I, n e 93, inciso VI da Constituição Federal, julgando improcedente os pedidos” (fl. 20, e-doc. 4).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. De se rejeitar a preliminar de incompetência da instância julgadora em razão da competência originária deste Supremo Tribunal. A Turma Recursal decidiu:



    “3. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora é ocupante do cargo de magistrado do TRT da 5ª Região, de modo que requer o recorrido a declaração de seu direito a aposentadoria integral, a partir do momento que implementar 30 anos de serviço público, sob o argumento da inconstitucionalidades formal e substancial da EC 20/98, no ponto que alterou o regime previdenciário da magistratura, igualando aos dos demais servidores públicos. Ocorre que, o recorrente aduz que o objeto da demanda atrai a competência originária do STF, no entanto o direito à aposentadoria com 30 anos de contribuição sem atendimento ao requisito idade mínima, não é exclusivo da magistratura, de modo que contempla interesse de outras categorias de agentes públicos.



    4. Nesse mesmo sentido: ‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. DIREITO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais’ (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 25/04/1997). 3. In casu, estando ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência originária desta Corte para a causa. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento" (AO 1802 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2015 PUBLIC 05-03-2015). Nesta senda, não assiste razão o recorrente” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    Esse entendimento harmoniza-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “Somente se encaixam na competência do artigo 102, I, ‘n’, da CF, as demandas nas quais identificados os seguintes requisitos: (i) a existência de interesse de toda a magistratura; e (ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados; ou, ainda, (iii) nas hipóteses em que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados na controvérsia. 4. O caso dos autos, em que se discute o interesse individual de determinado magistrado à aposentadoria voluntária com proventos integrais a partir de seu específico regime funcional, não se subsume a quaisquer da situações previstas no artigo 102, I, ‘n’, da CF. Incompetência desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da causa” (AO n. 2.169-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 24.6.2021).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. DIREITO NÃO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 2. Nesse sentido: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais” (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 25/04/1997). 3. In casu, estando ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência originária desta Corte para a causa. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.802-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.3.2015).



    5. No mérito, a Turma de origem assentou:



    “5. Quanto ao mérito, não vislumbro razões para divergir do magistrado sentenciante, em que aduziu ‘Quanto ao mérito, assiste razão ao autor. E, no particular, entendo ser o caso de reproduzir integralmente a fundamentação da sentença proferida pela brilhante Juíza Federal Cláudia da Costa Tourinho Scarpa, no processo 19194- 58.2013.4.01.3300, por concordar com os argumentos ali esposados quanto à inconstitucionalidade formal do art. 93, inc. VI da CF, com a redação dada pela Emenda 20/98: ‘Estabelecia o art. 93, VI da Constituição Federal: Art.93 Lei Complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) VI – a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura. Este inciso VI foi, no entanto, alterado pela Emenda 20/98, passando a viger com a seguinte redação: VI - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40. O art.40 da Constituição Federal, por sua vez, trata do regime de previdência de caráter contributivo e solidário dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. Entretanto, para emendar a Constituição Federal é necessário, nos termos do art.60, §2º da própria Carta Magna, que “a proposta (seja) discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros’. Ocorre que, no caso sub judice, esse processo legislativo não foi observado. Vejamos A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e encaminhada ao Senado Federal havia a previsão de apenas um regime de previdência oficial abrangendo os servidores e os membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas. Ao ser votada no Senado Federal, o Senador José Ignácio Ferreira propôs acrescer à redação original a expressão ‘no que couber’. E, a maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal manifestou-se, conforme ofício enviado pelo então Presidente, Celso de Mello, ao Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil (fls.70), “no sentido de reconhecer como inteiramente adequada a emenda oferecida pelo eminente Senador José Ignácio Ferreira, que inclui no texto do art.93, inciso VI, da Constituição da República, relativamente à magistratura, a expressão ‘no que couber’. Após amplos debates, 59 (cinquenta e nove) senadores votaram pelo acréscimo da expressão ‘no que couber’. Apenas 10 (dez) senadores votaram contra e um se absteve. Assim, no primeiro turno a proposta obteve mais de três quintos dos votos dos senadores. Entretanto, no segundo turno, o então Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães requereu que fosse votada em separado a rejeição ou não da expressão ‘no que couber’. Com isso, a proposição aprovada em primeiro turno “a aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto no art.40, no que couber” não foi votada, no segundo turno, em sua inteireza, mas sim em dois momentos: primeiro foi votada a primeira parte da proposição, tendo 54 (cinquenta e quatro) Senadores votado a favor e 13 (treze) contra e um se absteve; e, no segundo momento, foi votada a rejeição ou não da expressão ‘no que couber’, tendo 40 (quarenta) Senadores votado pela manutenção e 27 (vinte e sete) pela rejeição da expressão e duas abstenções. Foi, assim, proclamada a rejeição da expressão ‘no que couber’ e aprovado texto final do art.93, VI da Constituição, sem se respeitar o quorum de 3/5 dos votos dos Senadores em ambos os turnos do mesmo texto. O texto aprovado no primeiro turno não foi o mesmo o aprovado no segundo turno. Este é então o grande cerne da questão. Entende a União que não houve modificação material daquela proposição de emenda constitucional, aprovada no primeiro turno, ao ser rejeitada, em segundo turno, a expressão ‘no que couber’, tendo sido respeitada a regra constitucional que determina deva a proposta ser aprovada com votos de 3/5 dos senadores em cada turno. Tenho, entretanto, que tal entendimento não está correto. A expressão ‘no que couber’ é de fundamental importância, pois com a sua supressão a aposentadoria do magistrado irá observar o disposto no art.40 da Constituição Federal, que trata de regime de previdência de todos os servidores. E, ao contrário, sendo mantida essa expressão iria se aplica o regime de previdência dos demais servidores disciplinado no aludido art. 40 apenas em relação às disposições que não conflitassem com as previstas no art. 74 e seguintes da LC nº 35/79, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Assim, como, no segundo turno, após ter sido colocado em destaque a expressão ‘no que couber’, não houve quorum de 3/5 para aprovação de sua manutenção no texto do inciso VI do art. 93 da Constituição Federal, não poderia ter sido aprovada a emenda nesta questão, devendo ter permanecido o texto original do aludido art.93.Desta forma, estando em vigor o art. 93, inciso VI da Constituição em sua versão original que estabelece que ‘a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura’, há que se reconhecer a inconstitucionalidade do §2º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Assim, se atualmente, nos termos do art. 93, VI, da CF, redação original, os magistrados se aposentam facultativamente aos trinta anos de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura, não pode ser aplicado o artigo acima aos magistrados. Trata-se de inconstitucionalidade por arrastamento, ou consequência lógico-jurídica. A norma insculpida no §2º em destaque conflita com aquela expressa no texto originário do inciso VI do art.93.’” (fls. 2-4, e-doc. 4).



    Sobre a matéria, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 3.308, este Supremo Tribunal Federal assentou “inexisti[r] vício formal ou material, entend[endo] pela constitucionalidade do art. 1º da EC 20/1998 e dos §§ 2º e 3º do art. 2º da EC 41/2003”. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES” (DJe 31.5.2023).



    É de se anotar que a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 20/1998 foi objeto de análise pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da AO n. 2.330, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tendo-se concluído inexistência de inobservância ao § 2º do art. 60 da Constituição da República na espécie. Tem-se na ementa desse julgado: 



    “Agravo interno na ação originária. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 4. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade no agravo interno. Hipóteses taxativas previstas no art. 937 do CPC. 5. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição). 6. Alegação de inconstitucionalidade da EC 20/1998. Violação ao art. 60, § 2º, da CF e aos arts. 314, II, e 363 do RISF. Inocorrência. 7. Excesso do Poder Legislativo. Desvio de finalidade. Afronta ao art. 37, caput, CF. Inexistência. 8. Aposentadoria especial. Magistratura como atividade de risco. Ausência de periculosidade inerente ao exercício do cargo. 9. Agravo interno não provido. 10. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 11. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (DJe 17.10.2019).



    No presente caso, ao concluir pela inaplicabilidade das regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 20/1998 ao magistrado recorrido, a Primeira Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Bahia decidiu em desacordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Anote-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem contraria também com a jurisprudência no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PROMOVIDA PELA EC N. 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 3.308. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERIFICAÇÃO DE REDUTIBILIDADE DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 779.236-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    Razão jurídica assiste, pois, à recorrente quanto à aplicabilidade do disposto no inc. VI do art. 93 da Constituição da República (na redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998) à aposentadoria do recorrido.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e determino o retorno dos autos ao órgão julgador de origem, para que julgue conforme a jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora